Tribunal: STF
Processo: Rcl 82606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À PARIDADE/INTEGRALIDADE. ENUNCIADOs Nº 37 E nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - Seprem, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos de nº 1007586- 06.2024.8.26.0269, mediante o qual teriam sido inobservados os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação em que se pleiteia revisão dos proventos de aposentadoria respaldada na integralidade e paridade. Informa que a autora da ação originária, ora beneficiária, obteve sentença favorável e que em razão disso interpôs sucessivos recursos, recorrendo por fim ao apelo extremo por meio de recurso extraordinário, em que obteve seguimento negado.

    3. Revela que em sede de agravo interno, restou decidido que o ato reclamado estaria em conformidade com o que decidido no Tema de Repercussão Geral nº 139. Expõe que a discussão envolve a possibilidade de extensão do piso nacional do magistério à servidora aposentada.

    4. Alega que a beneficiária busca por meio da suposta discussão acerca da integralidade/paridade, já reconhecida, obter reajuste ou revisão de proventos. Sustenta a inexistência de lei municipal estendendo o piso nacional do magistério aos servidores ativos. Argumenta que a diferença salarial entre servidores ativos e a beneficiária decorre de verbas temporárias ou transitórias, não abrangidas pela integralidade/paridade.

    5. Defende que o ato reclamado ao  negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu o direito da beneficiária, violou o estabelecido nos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 1007586-06.2024.8.26.0269. No mérito, busca a procedência da presente reclamação com a cassação do ato impugnado.

É o relatório. 
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo dos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante, de seguinte teor, respectivamente:

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    12. Por seu turno, a decisão reclamada foi tomada a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 12-15; destaques do original):

“Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença de fls. 535/538, que julgou procedente a ação, para declarar o direito à revisão de aposentadoria no tocante ao salário-base e vantagem pessoal, com base na integralidade e paridade, e condenou o Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga SEPREM ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
O recorrente alega prescrição, inépcia da inicial e falta de prévio requerimento administrativo; no mérito, alega que o Município de Itapetininga não editou lei municipal extendendo o piso nacional 2023 (magistério) aos servidores ativos, o que impede a autarquia de implementá-lo aos inativos, em obediência ao princípio da legalidade, conforme Tema 911 do STJ, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes 37 e 27, que causa desequilíbrio financeiro e atuarial da autarquia e requer o chamamento ao processo do Município (fls. 543/566).
(...)
Relativamente às garantias de integralidade e paridade, o STF, no julgamento do Tema 139, pacificou o entendimento de que os “servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 
No caso, a aposentadoria por integralidade e paridade é fato incontroverso (fls. 114) e a autarquia previdenciária alega que o reajuste dos proventos não ocorreu em virtude de omissão legislativa municipal em relação aos valores relativos ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/2008. 
Ocorre que a questão não versa sobre o reajuste do piso docente, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade.
Nesse sentido, os documentos coligidos aos autos, em especial os holerites de fls. 484/495 e 499/533 e a tabela de vencimentos de fls. 496/497, demonstram que há disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024 (fls 115/116). 
Logo, a autora faz jus às diferenças, independentemente de regulamentação da Lei Federal 11.738/2008, pois deve ser observado o princípio constitucional da paridade de vencimentos, que não depende de regulamentação municipal específica. 
Por fim, incabível o chamamento do Município ao processo, pois o art. 10 da Lei 9.099/1995 veda a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”

    13. Nota-se que a Turma Recursal do Tribunal reclamado considerou que a disparidade entre os proventos de servidores ativos e os da servidora aposentada, demonstrados por holerites e tabela de vencimentos anexados, por sí só, ensejariam direito à revisão de proventos pleiteada.

    14. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte.

    15. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado.

    16. Revela-se clara, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal.

    17. Em julgamento recente envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):

“(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. 
(...)
A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos.
Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 
Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias.
Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida.
A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.) (...)
Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135- 66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.“

    18. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.4008/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025.

    19. Em julgamento recente da Reclamação Constitucional nº 76.176, o Ministro Nunes Marques proferiu voto divergente especificamente quanto ao reajuste anual do piso nacional do magistério, ao qual me filiei. Transcrevo seus principais fundamentos:

“A Segunda Turma deste Tribunal pacificou essa questão após o julgamento da Rcl 59.759, Redator p/ o acórdão o ministro Gilmar Mendes. Transcrevo, por oportuno, a ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido.
No voto condutor, o ministro Gilmar Mendes consignou que, embora os critérios previstos na Lei n. 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos Municípios.
O que se busca resguardar com o paradigma em exame é a autonomia financeira dos entes subnacionais, que ficaria comprometida se estes tivessem que se submeter a parâmetros fixados unilateralmente pela União.
Desse modo, está caracterizada ofensa ao enunciado 42 da Súmula Vinculante.”
    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância aos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    21. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator